Tribunal: TJES
Processo: 5035609-19.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035609-19.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO SILVA REIS
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5035609-19.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A

EMBARGAD
O
:
MARCELO SILVA REIS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO EM ACÓRDÃO.
PRÉ-QUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO DA DEMANDA ATRAVÉS DE LEGISLAÇÃO ADVERSA
. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios com efeitos de pré-questionamento opostos pelo Embargante/Recorrido (Id. 6448814) em face de Acórdão (Id. 6413178) que conheceu do recurso inominado interposto pelo Embargado/Recorrente e lhe conferiu parcial provimento para majorar o montante indenizatório relativo a dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar
sup
o
sta
contradição
, vez que
a

decisão
embargad
a
teria sido
contraditória ao ultrapassar o limite indenizatório legal prevista na Convenção de Montreal, ao passo em que aplicou a Código de Defesa do Consumidor pátrio.

Parte contrária não apresenta Contrarrazões aos embargos (Id. 7069768).

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

A prióri, importante destacar que cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação da embargante de que
a decisão impugnada
teria sido
contraditória em

aplicar a Lei 8.078/1990
ao invés do
Art. 22 da Convenção de Montreal em relação ao dano moral, tal tese não prospera, isso porque,
o Col. STF, resolveu o conflito aparente de normas entre os referidos diplomas, decidindo que acerca dos danos materiais comprovados, aplicar-se-á a Convenção de Montreal, já em relação aos danos extrapatrimoniais, fixou-se que deverá ser julgado sobre a égide do diploma consumerista brasileiro,
bem como da Constituição CIdadã
. Não distante, através do julgamento do RE
n.º 636.331/RJ, o Ilmo. Min. Gilmar Mendes aduziu:

“
O segundo aspecto a destacar é que
a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança
tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral
.
A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. [p. 16]

(...)
“Afinal,
se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem,
então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível
. [p. 17]

A
propósito, trago jurisprudência:

Apelação – Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Procedência parcial – Extravio de bagagem dos passageiros – Transporte aéreo internacional – resignação de ambas as partes – Prejuízos materiais que comportam ressarcimento até o limite de 1,000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal – Danos morais também configurados, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Indenização que encontra amparo no art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC, e nos arts, 186 e 927 do CC –
Inaplicabilidade das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
– Tema 210 do STF – Recurso dos autores parcialmente provido e improvido o da ré.

Portanto, uma vez ausente de contradição o Acórdão impugnado,
o não acolhimento dos presentes embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos em
ba
r
g
os opostos, mas lhe
REJEITO
acolhimento, mantendo incólume o
A
córdão
contestado
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)